Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RESERVADA DESDE QUE JUNTADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destacamento dos honorários advocatícios formulado pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, o agravante pugna pelo provimento para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais. Afirma que pleiteou ao Juízo a quo a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários contratuais pactuados em 10% (dez por cento) sobre o êxito. Entretanto, o juízo negou o pedido alegando que não há possibilidade de destacamento dos honorários contratuais, tendo em vista que o contrato foi celebrado de forma extrajudicial.
2. O art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994, Estatuto da OAB, esclarece o seguinte: “(...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” 2.1. Nota-se que a previsão do artigo acima é aplicável no momento em que o processo estiver pronto para a expedição da RPV. O que não é a hipótese dos autos, em que acaba de iniciar a execução individual, sendo passível de impugnação pelo ente Distrital. 2.2. Jurisprudência: “[...] 10. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. [...]” (07060735720198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 10/4/2020).
3. Agravo de instrumento improvido.